Tribunal: TCU
Processo: 003.913/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 25492/2008, firmado com o Ministério do Esporte, que teve como objeto Construir uma nova realidade a fim de modificar / minimizar os altos índices de criminalidade local, sobretudo com os jovens de 15 a 29 anos que estão em vulnerabilidade social;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em razão da ausência parcial de documentação comprobatória referente à aplicação dos recursos do Convênio 702611/2008; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Rita Teresinha Sanco Lima e julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhe quitação, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta decisão à responsável e ao Ministério do Esporte.